Tribunal: STF
Processo: RE 1581476
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA GRAVIDADE DOS CRIMES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. 'Habeas corpus', com pedido liminar, impetrado em favor de condenado que cumpre pena de 21 anos, 6 meses e 18 dias pelos crimes de roubo, tráfico e organização criminosa. O Juízo da Execução, ao apreciar o pedido de progressão para o regime aberto, converteu o julgamento em diligência, determinando a realização de exame criminológico, fundamentando-a exclusivamente na gravidade dos delitos praticados. A defesa sustenta constrangimento ilegal e requer a análise imediata do mérito da progressão, sem a exigência do exame. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. Há duas questões em discussão: a) se cabível 'habeas corpus' contra decisão proferida no âmbito da execução penal; e b) se a gravidade abstrata dos crimes pode, por si só, justificar a exigência de exame criminológico como condição para a progressão de regime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. O 'habeas corpus' pode ser utilizado de forma excepcional para impugnar decisões do Juízo da Execução quando o tema debatido envolva questão de direito e, em tese, se afigure flagrantemente ilegal. 



    4. A exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não retroage para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, por se tratar de 'novatio legis in pejus', vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    5. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 439) e no Tribunal de Justiça de São Paulo afasta a imposição automática de exame criminológico, admitindo-o apenas diante de motivação concreta e extraída dos informes obtidos ao longo a execução da pena. 



    6. A gravidade abstrata dos delitos, já valorada na sentença condenatória, não constitui fundamentação idônea para exigir a realização de exame criminológico. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A gravidade abstrata do crime não autoriza, por si só, a exigência de exame criminológico para a progressão de regime. 2. O exame criminológico somente pode ser determinado, para apenados por crimes cometidos antes da Lei nº 14.843/24, quando houver motivação concreta extraída da execução da pena. 3. A Lei nº 14.843/2024, por estabelecer regra mais gravosa, não retroage para alcançar crimes praticados anteriormente à sua vigência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112; CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 999.858/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2025, DJEN 26.08.2025; TJSP, HC nº 2038756-15.2021.8.26.0000, 10ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 08.03.2021; TJSP, Agravo em Execução nº 0000027-65.2024.8.26.0996, 16ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 27.06.2024. (Documento 4 — grifei). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Acerca da questão de fundo, extrai-se dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena total de 21 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão decorrente de condenação definitiva pelos crimes de roubo, tráfico e organização criminosa, conforme boletim de fls. 10/19. Consta, ainda, ter iniciado o cumprimento da reprimenda em 23/6/2017 e descontado 36,8%, havendo previsão de vencimento para o dia 9/1/2039. Inexiste registro de falta disciplinar, tenso sido o paciente beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em 25/10/2022, estágio em que atualmente desconta sua pena.



    No entanto, em recente decisão, datada de 3/9/2025, o Juízo impetrado converteu o julgamento do pleito de progressão ao regime aberto para que o paciente fosse submetido a exame criminológico, perícia, na compreensão de Sua Excelência, indispensável para verificação da adequação do benefício. Motivou seu pronunciamento exclusivamente na “gravidade dos crimes” pelos quais PAULO foi condenado, asseverando que a mera declaração de bom comportamento carcerário é insuficiente para evidenciar o mérito do apenado e justificar a progressão pleiteada. Consignou, ainda, que “o sentenciado foi condenado pela prática de crimes com violência e grave ameaça à pessoa e crimes hediondos e equiparados, como roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto probatório psicossomático desajustado à vida em sociedade”.



    Ocorre que o entendimento explicitado na decisão reproduzida a fls. 25/28 encontra-se em flagrante descompasso com a legislação de regência, consistente no artigo 112 da LEP, e com a atual jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, na execução da pena de crimes cometidos antes do advento da Lei nº 14.843/24, que estabeleceu no § 1º do referido artigo 112, a necessidade de exame criminológico, a gravidade do delito, isoladamente considerada, não constitui fundamento válido para determinar o exame criminológico [...] (documento 5). 



    Ressalto, inicialmente, que, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.048 RG), não houve determinação do relator para a suspensão dos processos. 



    Observo que o acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 — grifei). 



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 1.537.124/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2025; RE 1.531.595/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/12/2025; RE 1.529.481/SP, de minha relatoria, DJe 11/12/2024; e RE 1.529.469/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/12/2024. 



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente quanto à aferição dos critérios utilizados para a concessão de progressão de regime, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falsidade ideológica. Dosimetria de pena. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou sentença penal absolutória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.520.757 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/12/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator